Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITA ÍNTIMA. REGALIA SUJEITO A REQUISITOS. PORTARIA SEAPE No 200/2022. NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito do preso à visita de cônjuge e familiares, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto e pode ser restringido ou suspenso por ato motivado da administração penitenciária.
2. A Resolução no 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e a Portaria SEAPE no 200/2022 classificam a visita íntima como regalia, sujeita ao cumprimento de requisitos objetivos, tais como regularidade de conduta prisional e participação em atividades de ressocialização.
3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a legitimidade das restrições previstas na Portaria SEAPE no 200/2022 em caso de descumprimento dos requisitos normativos nela estabelecidos.
4. O pedido de inclusão do agravante em programa de ressocialização não pode ser analisado nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância, cabendo tal requerimento ao Juízo da Execução Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.